Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726031-23.2023.8.07.0007 RECORRENTE: HUGO MAURICIO DA SILVA SOUZA RECORRIDO: JANAINA KARLEN SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 77392507, a advogada da agravada, Maya Maria da Silva Borges, OAB/DF 41.331, noticia a renúncia ao mandato outorgado por JANAÍNA KARLEN SILVA DE OLIVEIRA. Indefiro o pedido de desconstituição da atual patrona da recorrida, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante. Intime-se a agravada para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007